Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703250-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: G. K. P. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: HUGO DE OLIVEIRA PEDREIRA D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 6 de março de 2024 11:06:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador